Tribunal: TJDFT
Processo: 0727763-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerida. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de pedido de desconsideração de personalidade jurídica em sede de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 110602925 indeferiu a instauração do incidente de desconsideração. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração, ID. 111946395. A decisão de ID. 112362099 manteve a decisão agravada. Em sede de recurso, a decisão de ID. 113020925 concedeu parcialmente a liminar para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa executada. Foi determinada a citação das pessoas indicadas no ID. 108551580 para se manifestarem quanto ao pedido e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC. O Acordão de ID. 124304283 deu parcial provimento ao recurso apenas para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa executada. Ante o esgotamento dos meios para localização dos requeridos, foi realizada a citação por meio de edital (ID. 139201142). Os sócios PAULO ROBERTO CONCLI DOS SANTOS, JOÃO FELIPE CONCLI DOS SANTOS e VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS apresentaram resposta ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica conforme ID. 141307889. Os sócios alegaram, em suma, que os requeridos João Filipe Concli dos Santos e Vanessa Batista Novaes devem ser excluídos do polo passivo da lide, uma vez que houve exclusão de sócios conforme contratos sociais. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados no sentido de que a dissolução irregular, a ausência de bens ou fato de não ser a empresa encontrada em seu endereço não são causas para a desconsideração da personalidade jurídica, que dependem da cabal demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou atuação que vise a fraudar credores, não se aplicando o entendimento firmando no verbete no. 435 da Súmula para fora das relações jurídico-tributárias. Aduziram que a parte requerente apenas solicitou uma pesquisa SISBAJUD e outra RENAJUD e que não houve outras tentativas de alcançar o crédito, uma vez que sequer solicitaram penhora no rosto dos autos em outras demandas que a parte requerida é credora. Sustentaram que não basta o mero estado de insolvência, de modo que incumbe ao requerente provar os fatos geradores do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Aduziram que o requerente não instruiu o feito de provas robustas da existência de abuso de direito, motivo pelo qual requereram a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Manifestação da parte autora conforme ID. 148586223. Em sede de especificação de provas os requeridos informaram que não possuem interesse na produção de outras provas (ID. 154534247). Lado outro, o autor requereu “a produção de prova documental para que as requeridas informem as datas em que houve o fechamento de cada estabelecimento comercial, bem como exibam os livros contábeis que contenham os balanços patrimoniais e inventários dos bens da data da exclusão do autor da sociedade (20/12/2011) até os da data do fechamento de cada unidade”, ID. 154607583. A decisão de ID. 165209023 determinou a inclusão dos sócios da executada, PAULO ROBERTO CONCLI DOS SANTOS, JOÃO FELIPE CONCLI DOS SANTOS e VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS, no polo passivo da demanda, fixou como pontos controvertidos o desvio de finalidade e a confusão patrimonial e deferiu, em parte, os pedidos probatórios. Em petição de ID. 169000821, os requeridos alegaram que: o encerramento das empresas ocorreu de maneira informal; as empresas em questão possuem diversos ativos e passivos, de maneira que não é possível encerrá-las formalmente, uma vez que um dos requisitos para encerramento de uma atividade empresária é inexistência de processos judiciais; que o encerramento informal não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica; as empresas executadas possuem créditos a receber em outros processos; as executadas estão buscando alcançar esse crédito para quitação dos seus credores; os períodos aproximados de encerramento das atividades das empresas executadas foram: a) CAPITAL STEAK HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.917.639/0001-50: maio de 2018 b) CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA - CNPJ: 09.253.978/0001-30: maio de 2018 c) CSH BARRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.903.547/0001-86: 2011 D) LAKE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.145.835/0001-56: janeiro de 2016; os sócios JOÃO FELIPE CONCLI DOS SANTOS e VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS saíram efetivamente das sociedades nas datas apontadas na manifestação de ID. 141307889; as executadas não possuem mais as informações contábeis do período; o exequente, por ser sócio das empresas executadas detém tais informações vez que atuava na empresa bem mais que os sócios PAULO ROBERTO CONCLI DOS SANTOS, JOÃO FELIPE CONCLI DOS SANTOS e VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS, podendo este prestar tais informações perante este juízo; em contestação foi apontada a prescrição para apresentação dos livros contábeis, pagamento das vantagens adquiridas pelas empresas, pagamento dos dividendos desde a data da constituição das empresas até a retirada do autor das sociedades, estão prescritos; o direito que o requerente pleiteia é com base na ata de assembleia que o excluiu da sociedade, todo e qualquer direito decorrente de ata de assembleia prescreve em 3 anos; tal matéria deve ser declarada prescrita de ofício; os livros contábeis foram entregues perante este juízo. O Ministério Público requereu o cadastramento e intimação do Administrador Judicial da falida, Dr. ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO LIMA, para manifestar-se acerca do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a sentença de decretação de falência em desfavor de CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA, ID. 169972740. O administrador Judicial informou que foi concedido prazo para CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA efetuar o depósito elisivo nos autos do processo n° 0719447-47.2022.8.07.0015, motivo pelo qual requereu a suspensão do feito com intuito de aguardar o cumprimento da determinação judicial, referente ao depósito elisivo, e após requereu nova vista, ID. 173332492. O Ministério Público manifestou-se pela suspensão do feito conforme requerido pelo administrador judicial, ID. 173744326. O pedido de suspensão do feito foi indeferido conforme ID. 173900027. Além disso, a parte autora foi intimada a se manifestar acerca das alegações de ID. 169000821. A parte autora reiterou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ID. 177954684. Decido. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, em que pese a alegações de que os sócios JOAO FELIPE CONCLI DOS SANTOS e VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS se retiraram das sociedades Capital Steak House Comércio de Alimentos Ltda, Lake Comércio de Alimentos Ltda e CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA, os requeridos não comprovaram a retirada referente a sociedade CSH BARRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O encerramento irregular da empresa, ainda que tenha deixado obrigações inadimplidas, não enseja, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, é o Enunciado 282 da III Jornada de Direito Civil, "o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica”. Veja-se também o seguinte acórdão deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. A insuficiência patrimonial ou a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1225993, 07188616020198070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020). Era necessário que a parte exequente demonstrasse os fatos caracterizadores do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos termos do art. 50, §§1o e 2o, do Código Civil, o que não ocorreu. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intimo a credora para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC." O Agravante sustenta, em síntese, que os próprios devedores afirmam que fecharam as lojas e não têm patrimônio, mas não informaram o que fizeram com os bens da sociedade e nem quais credores pagaram. Diz que o sumiço dos bens da sociedade sem que seja comprovado o seu destino evidencia, por si só, o abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial. Argumenta ainda que "a não localização da executada em diversos endereços indicados nos registros oficiais, a inaptidão apontada no comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica e o insucesso das diligências destinadas à busca de bens penhoráveis fragilizam a presunção de boa-fé e indicam encerramento informal das atividades empresariais (sem pagamento das dívidas, lesando os credores), de modo a autorizar, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica". Por fim, aduzindo que houve um enriquecimento dos Agravados com a cotas sociais do Recorrente, que nunca lhe foram pagas, bem como os requisitos autorizadores da liminar, pede: a) o deferimento de forma monocrática pelo Relator, em sede de antecipação da tutela recursal, comunicando ao Juízo a quo da decisão, art. 1.019, I, do CPC, para: a.1) deferir efeito suspensivo ativo de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida e ao mesmo tempo para deferir a desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da pessoas jurídicas executadas a tramitar perante o Juízo “a quo”: Paulo Renato Concli dos Santos (CPF n. 645.505.831-34); João Felipe Concli dos Santos (CPF n. 007.938.561-32), e Vanessa Batista Novaes dos Santos, (CPF n. 606.645.501-00). a.2) como medida cautelar (art. 301, CPC), determinar ao Juízo “a quo” que proceda com a consulta e o bloqueio, via SisBaJud, dos valores encontrados nas contas dos sócios das devedoras que constam discriminados no pedido da alínea “a.1”, até o montante de R$ 2.269.334,37 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), antes mesmo da intimação para responderem a este recurso." E no mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso, o Exequente fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica da Executada precipuamente na confusão patrimonial. A confusão patrimonial nos dizeres do art. 50 do CC ocorre quando há a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso dos autos, a ausência de bens, por si só, bem como o encerramento irregular da atividade empresarial não constitui a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Destaco: “A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil” (TJDFT, Acórdão 1837468, 07420251520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (TJDFT, Acórdão 1835088, 07006128520248070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não obstante os argumentos do Agravante, as alegações trazidas não se prestam a caracterizar a confusão patrimonial para fins de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito puramente civil. Em relação ao pedido para que se que proceda com a consulta e o bloqueio, via SisBaJud, dos valores encontrados nas contas dos sócios das devedoras que constam discriminados no pedido da alínea “a.1”, até o montante de R$ 2.269.334,37, tal pleito somente poderia ser acatado acaso fosse a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o que, por ora, não se mostra viável. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator